Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001105-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), BENEDITO CESAR PEREIRA PADILHA - CPF: 142.153.491-68 (AGRAVADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO –
PREVISÃO LEGAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA
– ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

“A remoção ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.”
(ReeNec 37868/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, MM
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti,
nos autos do Mandado de Segurança no 2093-61.2018.8.11.0053 (cód. 89038), proposta por
BENEDITO CESAR PEREIRA PADILHA,
que deferiu a medida liminar postulada para suspender os efeitos da Portaria no 249/GP/2018, que determinou a remoção do impetrante, ora agravado.

Em suas razões recursais, relata que foi criado o Núcleo da Procuradoria Geral do Município, na Sub Sede da Prefeitura Municipal no Distrito de Agrovila das Palmeiras, cuja localidade é assistida pelo Município de Santo Antônio do Leverger, em razão de demandas jurídicas naquela região.

Afirma que a Portaria no 249/GP/2018, que procedeu à remoção do agravado, antevê a essência das atribuições do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, nível de habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo, e equivalência de vencimentos.

Assenta que a remoção decorre de ato administrativo pautado no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Municipal e devidamente motivado em razão da necessidade de acompanhamento de demandas jurídicas e esclarecimentos técnicos na sub sede da prefeitura municipal do Distrito de Agrovila das Palmeiras.

Assevera que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes e, por tais fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 6114446.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em de id. 7319303.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 7661001.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a medida liminar postulada para suspender os efeitos da Portaria no 249/GP/2018, que determinou a remoção do impetrante, ora agravado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam (art. 7°, III, da lei n° 12.016/2009): a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial
(fumus boni juris);
b) que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, se o provimento jurisdicional requestado só lhe for reconhecido na sentença de mérito (
periculum in mora
).

Consta que na origem o agravado impetrou mandado de segurança questionando a ilegalidade da sobredita Portaria no 249/GP/2018. O juízo singular entendeu plausíveis os fundamentos da impetração, e por conseguinte,
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) In casu, não obstante o ato impugnado possa, num primeiro momento, ser tarjado como meramente discricionário, o que escaparia do controle judiciário, mister a concessão da ordem de suspensão do ato.
Isto porque, é cediço, a localidade para a qual o impetrante foi deslocado não possui qualquer estrutura para receber um Procurador Municipal, cuja função seria melhor aproveitada na sede da Prefeitura local.

Destarte, ao que parece, o mote do ato do impetrado revestiu-se de ilegalidade,
a partir do momento em que não há estrutura ou condições hábeis ao deslocamento do Profissional, deixando-se vago o cargo na sede do Município. Aliás, salvo melhor juízo, o impetrante é o único Procurador legalmente investido na função de Procurador Municipal, através de concurso público, sendo que os demais Causídicos que aqui atuam são contratados do Ente Municipal, razão pela qual seria muito mais óbvio e salutar se se deslocar um destes Profissionais, que não são concursados, para tal mister.

Por fim, não há qualquer demanda excepcional de serviço no local, que imponha a alteração do local de trabalho.

Outrossim, o ato impugnado não descreveu qualquer circunstância especial para dito deslocamento.

Efetivamente, parece que o ato encontra-se inquinado de ilegalidade.
(...)”

Dessarte,

é certo que a remoção encontra respaldo legal, e pode se dar por permuta, de oficio, a pedido ou mediante processo seletivo interno. A remoção de oficio, implica na mudança do local do exercício laboral, por necessidade e interesse público e pode ser determinado no interesse da Administração para suprir carência de pessoal ou por necessidade do serviço público, e por isso deve ser fundamentado.

In casu
, em que pese fundamentada a remoção do agravado na necessidade de atendimento de demandas na Sede da Sub-prefeitura de Agrovila das Palmeiras, localidade distante 120 km da sede da Procuradoria- Geral do Município de Santo Antônio do Leverger.

O fato é que, as informações coligidas pelo agravado, contrapõe os motivos do ato impugnado, ao demonstrar a ausência de estrutura física e material para o desempenho da função do profissional, além de que por ser o único procurador municipal

concursado, ocorreria vacância do cargo, a ser ocupado por procuradores que ao fazem parte do quadro efetivo, porquanto, apenas contratados, e que podem desempenhar a mesma função sem a necessidade de mudança de domicilio ou localidade.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA
- MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A remoção ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.” (ReeNec 37868/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

A multa deve ser afastada, uma vez que acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade, ademais, existem outros meios para compelir o cumprimento da obrigação. (N.U RAI 1000390-77.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COELTIVO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de remoção de servidores públicos está vinculado aos textos normativos e à própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, justificando as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram o ato.

(N.U AP 0052611-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RANOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021